Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual suspenso o trâmite processual até o trânsito em julgado dos embargos à execução em razão de bloqueio do valor total do débito executado.
2. Do exame dos autos, verifica-se que agravada/executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo julgador de origem em razão de não garantia do juízo. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0712536-30.2023.8.07.0000, desprovido por esta 5a Turma Cível em 27/07/2023, acórdão que transitou em julgado em 24/08/2023 (ID51716485 e ID51716486). 2.1. O juízo de primeiro grau determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis, do que resultou o bloqueio integral do valor executado (SISBAJUD, R$ 2.105.450,16) e, em razão do valor penhorado nos autos, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução (estes, recorde-se, admitidos sem efeito suspensivo), consignado que os embargos à execução estão conclusos para sentença e que referido bloqueio importou garantia de juízo, tratando-se de elevada quantia. 2.2. No caso, os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo, não constituindo, em razão disto, óbice ao regular prosseguimento da execução.
3. Contudo, cabe mencionar que o bloqueio total da quantia executada consiste em caução real, que previne eventuais danos à parte exequente caso os embargos à execução sejam julgados improcedentes. 3.1. Nesse contexto, embora os embargos à execução tenham sido recebidos sem efeito suspensivo em razão de não haver, naquele momento, garantia do juízo, requisito objetivo para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo executado/embargante, não há óbice a que o Juízo determine que se aguarde o julgamento dos embargos à execução antes do levantamento dos valores constritos, porquanto tal medida constitui exercício do poder geral de cautela do Juiz. Em especial, no caso dos autos, em que o valor executado é elevado (R$ 2.105.450,16), e nos embargos à execução foi alegado inexequibilidade do Título, inexigibilidade da obrigação e o descumprimento contratual, que, em tese, pode resultar na aplicação da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil).
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.